Tribunal: TJMT
Processo: 1030051-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030051-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (AGRAVADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LOPES LIMA - CPF: 342.593.608-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSAO AGRONEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 16.711.691/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO DE VALORES DECORRENTES DE LEILÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INDEA. MEDIDAS COERCITIVAS E DE EFETIVAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA JÁ DEFERIDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA PELA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE COLABORAÇÃO. BLOQUEIO DE GUIAS DE TRANSPORTE ANIMAL (GTA). NÃO CABIMENTO ATÉ A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO INDEA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida na Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico que determinou o arresto de valores provenientes de leilão de 685 cabeças de gado, o bloqueio de ativos financeiros dos réus, a expedição de ofício ao INDEA/MT para bloqueio da emissão de Guia de Transporte Animal (GTA), além da majoração de multa e outras providências de natureza coercitiva e executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) caracterização de decisão surpresa e preclusão na determinação das medidas pela designação da audiência de colaboração; (ii) legalidade e proporcionalidade das medidas de arresto, bloqueios de ativos e de emissão de GTA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apenas reafirma medidas já determinadas anteriormente e mantidas em sede recursal, não havendo inovação que configure decisão surpresa ou que implique violação ao contraditório.

4. As providências constritivas (bloqueio de ativos, arresto de valores, expedição de ofícios) configuram medidas executivas destinadas a garantir o cumprimento da tutela de urgência deferida em 03/09/2022, amparadas no art. 139, IV, do CPC.

5. A designação da audiência de colaboração não revogou a liminar nem dispensou o cumprimento imediato das obrigações impostas, afastando a alegada preclusão.

6. Não há prejuízo, pois os valores objeto de arresto permanecerão em conta judicial vinculada ao processo, resguardando-se eventual direito das partes.

7. A determinação de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio da emissão de GTA relativa a bovinos cadastrados em nome do Espólio de Elton Luiz Maldaner deve ser suspensa até a identificação precisa da titularidade dos animais, a fim de evitar medidas genéricas que possam atingir patrimônio alheio ao litígio.

8. Deve-se aguardar o retorno das informações solicitadas ao órgão regulador antes de eventual adoção de medida restritiva sobre os bens, sob pena de violação ao direito de propriedade e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a adoção de medidas executivas e coercitivas para garantir o cumprimento de tutela de urgência regularmente deferida, mesmo após decurso de tempo e diante de descumprimento reiterado.

2.

Não configura decisão surpresa a reafirmação de medidas já previstas e anteriormente mantidas em sede recursal.

3.

O bloqueio de emissão de GTA referente a bens registrados em nome do espólio deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização patrimonial, sendo vedadas restrições genéricas antes da obtenção de informações concretas sobre a titularidade dos bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento 45299548920248130000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 18.12.2024, 17ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER
contra a decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
n
a Ação
d
eclaratória de
n
ulidade de
n
egócio
j
urídico nº 1000980-41.2022.8.11.007
7
interposta por MARIA ANNITA MALDANER em desfavor de ELTON LUIZ MALDANER, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER, MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e TRAVESSAO AGRONEGOCIOS.

A decisão
deferi
u
a indisponibilidade de recursos financeiros dos r
éus
até o limite do
saldo devedor (R$
9.466,081,
90) e
o sequestro do valor líquido arrecadado com o leilão realizado em 1
/9/
2024 de 685 cabeças de gado
fêmea da Fazenda Travessão a ser transferido para conta judicial,
sob pena de multa diária de R$1.000,00, bem como a expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de guia de transporte animal-GTA referente a bovinos que encontrem cadastrados no nome do Espólio de Elton Luiz Maldaner e para que informe, em 30 dias, a quantidade exata de movimentações de reses bovinas cadastradas no nome dos requeridos.
Deferiu ainda a pesquisa pelo RENAJUD para localização de eventuais veículos no nome dos requeridos (id. 247581153).

Os agravantes a
legam que a decisão impugnada
,
ao deferir os bloqueios de bens/valores
,
contrariou
decisão
anterior que tinha determinado a realiza
ção de audiência de colaboração, com o objetivo de discutir os abatimentos legítimos sobre os valores da venda e promover o cumprimento da liminar anteriormente deferida, razão pela qual entendem que a nova decisão violaria o contraditório, configurando
decisão surpresa.

Asseveram

que
não
se
questiona a necessidade de cumprir a tutela de urgência

inicialmente deferida
no
i
d. 94267331
(autos nº 1000980-41.2022.8.11.00
7
7)
que, dentre outras coisas, determinou
:
o sequestro de 1,974 cabeças de gado e

nomeou o administrador da fazenda como fiel depositário
;
e o sequestro do valor total líquido arrec
adado com a venda ocorrida em 3/9/
2022
, mas que apenas almejam o cumprimento da decisão que
determinou
a designação de audiência de colaboração

(id. 133342158 – autos de origem), para que
sejam deliberado

sobre possíveis abatimentos a ser
em
efetuados em razão dos pagamentos

de credores.

Aduzem
,
ainda
,
que
depositaram em juízo 30% do valor considerado incontroverso (cerca de R$ 2.267.705,50
)
e postularam o parcelamento do saldo remanescente, invocando, por analogia, o §1º do art. 895 do CPC.

Requerem, liminarmente, a
suspensão da eficácia da decisão agravada
, e, no mérito,
o provimento do recurso para
a
reforma ou anulação
, com base na ausência de contraditório, surpresa decisória, excesso de medidas constritivas e desproporcionalidade
(id. 247576195)
.

A tutela recursal foi indeferida
(id. 248004192).

O
postos Embargos de Declaração pelos agravantes (id. 248656197),
foram
parcialmente
acolhidos
apenas para suspender a eficácia da decisão impugnada exclusivamente quanto à ordem de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de guia de transporte animal – GTA (id. 248836158).

O
s agravados
ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER e ESPÓLIO DE MARIA ANITTA MALDANER

pugna
ram
pelo desprovimento do recurso
, destacando o histórico de
descumprimento reiterado da ordem judicial pelos agravantes
e a necessidade das medidas adotadas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional
(id.
266897783
)
.

F
oi suspenso
o trâmite do recurso até decisão definitiva sobre a
regularização da representação do Espólio de Maria
Annita

Maldaner
(id
s
.
284470381 e 284736896
).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 303373396).

Deferido o pedido de suspensão pelo prazo de 60 dias, a pedido dos agravantes (id. 317108886), os agravados discordaram, postulando pelo prosseguimento do recurso (id. 317426879).

Decisão levantando o sobrestamento (id.
324609389), oportunizando manifestação das partes
, aportadas n
os ids.

326417859 e 327316874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente
recurso
insurge-se contra decisão que determinou diversas medidas de natureza coercitiva e constritiva contra os agravantes, notadamente o arresto de valores oriundos de novo leilão, bloqueio de ativos financeiros, expedição de ofícios ao INDEA, imposição de multa, requisição de informações e comunicação ao Ministério Público.

1. Contextualização dos fatos

Na origem, cuida-se de
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
, ajuizada pelo espólio de
Alcino
Bertholdo

Maldaner
, inicialmente representado por
Maria
Annita

Maldaner
, falecida no curso da demanda, referente
a
validade de transferências de reses bovinas efetuadas por
Elton Luiz
Maldaner
, filho de Alcino, por meio de
Guias de Trânsito Animal (
GTAs
)
emitidas após o óbito deste, e da destinação dos valores obtidos com a venda dos referidos animais.

Ao analisar pedido de urgência, o Juízo
em 03/09/2022

determin
ou
, entre outras providências, o
sequestro de 1.974 reses bovinas

situadas nas fazendas relacionadas, bem como o
sequestro do valor total líquido a ser arrecadado com o leilão que viria a ocorrer no dia seguinte
, com a expressa obrigação de os r
éus

prestarem contas e transferirem o montante à conta judicial vinculada à ação
,
sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00. À época, indeferiu-se o bloqueio de emissão de
GTAs
, mas deferiu-se a requisição de informações ao INDEA.

Essa decisão foi
mantida pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1018088-23.2022.8.11.0000
, julgado em 09/11/2022.

Desde então, o processo vem se desenrolando em meio a sucessivas manifestações dos réus, ora agravantes, com apresentação de novos pedidos, impugnações e recursos, todos rejeitados, inclusive no
R
AI nº 1028716-37.2023.8.11.0000, onde se assentou que as medidas adotadas pela magistrada “
nada mais fazem que
adotar
providência para dar cumprimento à anterior decisão, inclusive mantida em grau de recurso
”.

Na decisão ora agravada, proferida em
27/09/2024 e reiterada em 06/11/202
4
, o Juízo
determinou o arresto dos valores oriundos de novo leilão de gado
, realizado em 01/09/2024, o
bloqueio de ativos financeiros
, a

prestação de contas
desses valores,
majoração da multa coercitiva para
R$ 10.000,00 por dia
, além de
expedição de ofício ao INDEA para bloqueio da emissão de
GTAs
, requisição
de informações e
remessa dos autos ao Ministério Público Estadual
.

2. Da
r
epresentação do Espólio
de Maria
Annita

A
legam os agravantes a ocorrência de suposta irregularidade na representação do espólio de Maria
Annita

Maldaner
, após seu falecimento.

O argumento não prospera,
pois
e
ventuais controvérsias acerca da
regularidade da representação processual dos Espólios
devem ser suscitadas
nos respectivos autos de inventário que

tramitam na Comarca de Dois Irmãos/RS
.

Trata-se, portanto, de questão cuja apreciação compete ao Juízo sucessório, a quem incumbe fiscalizar a atuação do inventariante e eventuais substituições ou irregularidades.

De todo modo, observa-se que
as partes
se encontram
representadas por advogados constituídos
, o que
afasta qualquer alegação de nulidade ou de prejuízo à defesa
, bem como
impõe

novo

sobrestamento do recurso
.

3. D
o mérito

Alegam
os agravantes decisão
surpresa, mais precisamente no tocante à
ofensa ao c
ontradit
ório
sobre os
pedidos de bloqueios e expedições de ofícios.

N
ão há que se falar em decisão surpresa, uma vez que
o deferimento das medidas de
bloqueio e expedição de ofícios foi
decidido
há considerável lapso temporal, tendo sido, inclusive, ratificad
o
por este
colegiado no
julgamento
do
Agravo de Instrumento nº 1018088-23.2022.8.11.0000, em 9
/
11
/
2022, que manteve a decisão liminar na íntegra
, bem como
n
o Agravo de Instrumento nº 10
28716
-
37
.202
3
.8.11.0000, julgado em
2
/
1
0
/
202
4.

A nova decisão
limita-se a reforçar sua efetividade
, ante o reiterado descumprimento por parte dos réus, que até o momento
não realizaram o depósito integral do valor arrecadado com a venda do gado
, tampouco prestaram contas da transação.

A determinação de bloqueio e expedição de ofícios constitui medida legítima e necessária à efetividade da decisão judicial que, desde 03/09/2022, autorizou a consignação do valor obtido com a venda do gado.

Trata-se, portanto, de providência meramente executória, voltada a assegurar o integral cumprimento de ordem regularmente proferida, em estrita observância aos princípios da efetividade e da autoridade das decisões judiciais.

As providências deferidas, arresto, bloqueio de bens, expedição de ofícios ao INDEA e comunicação ao Ministério Público,
encontram amparo no art. 139, IV, do CPC
, que confere ao magistrado poderes para determinar as medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante de evidente tentativa de obstrução.

Nesse sentido,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS ATÍPICAS - INCISO IV, DO ART. 139, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, DAS LINHAS TELEFÔNICAS E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS - PROVIDÊNCIA DESCABIDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - Consoante dispõe o inciso IV, do art. 139, do CPC, incumbe ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária"
- A medida coercitiva necessária para garantir a efetividade do processo deve ser razoável e guardar
proporcionalidade e coerência com a finalidade que se destina, sendo certo que a suspensão da CNH, das linhas telefônicas e dos cartões de crédito dos Executados só deve ser determinada em situaç
ões absolutamente excepcionais.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45299548920248130000, Relator
.:
Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

A decisão
apenas c
onferi
u
efetividade à decisão anteriormente proferida.

Assim, não há qualquer inovação no comando judicial nem violação a direito subjetivo das partes, mas apenas a adoção de providência necessária ao cumprimento da determinação já consolidada.

A alegada audiência de colaboração, embora tenha sido objeto de decisão anterior (06/11/2023),
não suspendeu os efeitos da liminar de 2022
, tampouco serviu de fundamento para justificar a ausência de cumprimento.

Ao contrário, conforme bem ressaltado na decisão agravada, a designação da audiência não elidiu o dever imediato de consignar os valores obtidos com a venda, nem tampouco afastou o dever de prestar contas, dever este ignorado pelos agravantes.

Some-se a isso o fato de que a decisão agravada não contém qualquer deliberação expressa sobre o tema, tampouco revogou, alterou ou mesmo tratou da realização da referida audiência, não cabendo, em sede recursal, qualquer providência sobre a questão.

Destaca-se, ainda, que
os valores objeto da constrição não serão liberados em favor de qualquer das partes, permanecendo sob a guarda do juízo e vinculados ao processo até ulterior deliberação.

Trata-se, portanto, de medida que não acarreta prejuízo às partes, mas, ao contrário, assegura a adequada preservação dos valores em disputa
, inclusive àqueles que eventualmente tenham sido suportados pelos ora agravantes, destinados ao pagamento de credores do espólio.

Verifica-se
, na verdade, que os agravantes
busca
m
rediscuti
r
matéria
s
já decidida
s nos Recursos anteriores, sem
apresenta
r
elementos novos ou relevantes
que justificassem a reanálise da tutela antecipada deferida
.

4. Do bloqueio de emissão de GTA

N
o tocante à expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de GTA (guia de transporte animal) referente aos bovinos que se encontram cadastrados em nome de Espólio de Elton Luiz Maldaner, a questão foi analisada, em sede de antecipação de tutela, pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, quando da apreciação dos Embargos de Declaração (id. 248836158)
.

V
ejamos:

“E quanto a esta específica questão - ordem de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de guia de transporte animal-GTA referente a bovinos que encontrem cadastrados no nome do Espólio de Elton Luiz Maldaner - tem-se que além de não se verificar a comprovação de eventuais registros dos bens bloqueados como sendo da propriedade exclusiva de Maria Anitta Maldaner e de Alcino Bertholdo Maldaner também resta consignada a informação de que o filho deles, ou seja, Elton Luiz (já falecido) administrava a Fazenda Travessão por vários anos (mais de 30 anos) inclusive, com ciência/autorização do genitor Alcino Bertholdo, também já falecido, e que também teria adquirido bens com recursos próprios.

Aliado a tal fato tem-se os documentos, que mesmo que ainda desafiem o contraditório, demonstram,
a princípio
, o registro de gado no INDEA/MT em várias propriedades. Todavia, no nome de Elton Luiz.

Logo, possível
a
concessão parcial dos efeitos da tutela recursal postulada no Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada
exclusivamente quanto a ordem de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de guia de transporte animal-GTA
referente a bovinos que encontrem cadastrados no nome do Espólio de Elton Luiz Maldaner.”

De fato, impõe-se reconhecer que tal medida de expedição de ofício ao INDEA não pode ser determinada de forma genérica ou indistinta como ocorreu
, pois
o Sr. Elton Luiz Maldaner, já falecido, exerceu a administração da propriedade rural por mais de três décadas, período em que constituiu patrimônio próprio.

Assim, a adoção de medida restritiva exige a prévia individualização dos bens e do rebanho pertencentes a cada integrante do núcleo familiar,
sob pena
de atingir patrimônio que não guarda relação com o objeto da controvérsia.

A expedição de ofício ao INDEA, portanto, deve estar devidamente delimitada e vinculada à identificação precisa dos animais efetivamente pertencentes
aos autores, ora agravados
,
sob pena
de violação aos princípios da proporcionalidade, da legalidade e da proteção ao direito de propriedade
.

O Juízo
determinou a expedição de ofício ao INDEA para
informar sobre
a quantidade exata e as movimentações de reses bovinas cadastradas em nome de todos os requeridos.

Assim,
antes da adoção de qualquer medida de bloqueio de emissão de Guia de Transporte Animal (GTA), é imprescindível aguardar o retorno das informações solicitadas, a fim de que se possa identificar com precisão a titularidade e a origem dos animais, evitando-se, assim, qualquer constrição genérica ou indevida sobre patrimônio alheio.

Portanto,
impõe-se a reforma de parte da decisão agravada apenas
quanto
ao
bloqueio da emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) relativa a bovinos cadastrados em nome do Espólio de Elton Luiz
Maldaner
,
medida cuja eficácia foi suspensa em
sede de embargos de
declaração,
ao menos até que sejam prestadas as informações solicitadas ao INDEA.

Dispositivo

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao
Agravo de instrumento

para
suspender a eficácia da decisão agravada exclusivamente quanto
ao
bloqueio de emissão de guia de transporte animal-GTA referente a bovinos que encontram cadastrados
em
nome do Espólio de Elton Luiz
Maldaner
, até que sejam analisadas pelo Juízo as informações prestadas pelo INDEA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025